Tribunal: TJSP
Processo: 1001356-31.2018.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. LOTEAMENTO. TAXA ASSOCIATIVA. Ação ajuizada por associação em face de proprietário de imóvel em loteamento, pretendendo a cobrança de taxas associativas vencidas e não pagas. Sentença de procedência. Apelo do réu.
1. Benefício da gratuidade da justiça requerido na primeira manifestação do réu e acompanhado de declaração de hipossuficiência. Benefício concedido.
2. Citação pelo

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. LOTEAMENTO. TAXA ASSOCIATIVA. Ação ajuizada por associação em face de proprietário de imóvel em loteamento, pretendendo a cobrança de taxas associativas vencidas e não pagas. Sentença de procedência. Apelo do réu.
1. Benefício da gratuidade da justiça requerido na primeira manifestação do réu e acompanhado de declaração de hipossuficiência. Benefício concedido.
2. Citação pelo correio efetivada mediante entrega com aviso de recebimento. Desnecessidade de que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio citando. Validade da entrega do mandado por funcionário de portaria de condomínio edilício responsável pelo recebimento de correspondência. Art. 248, § 4o, CPC. Citação válida. Revelia.
3. Ação inicialmente ajuizada contra devedor já falecido. Emenda da petição inicial para incluir o espólio do devedor, representado por seu inventariante, no polo passivo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Recurso parcialmente provido.